Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0703509-28.2020.8.07.0000 AUTOR: MARIA ANANIAS DA SILVA REU: ERENILTON DA SILVA MARTINS, IRLANEIDE SOUSA RIBEIRO DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela autora e mantenho a decisão de id. 24395419, por seus próprios fundamentos. Acrescente-se que as informações relativas à Ocorrência no 13.187/2019-0, registrada perante a 5a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, também podem ser obtidas por procurador com poderes de representação. Concedo o derradeiro prazo de 15 dias para a juntada aos autos das informações referentes à mencionada ocorrência policial. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora